Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-46.2017.8.11.0009
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000539-46.2017.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS - CPF: 913.199.001-00 (RECORRENTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000539-46.2017.8.11.0009

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER/MT

Recorrente: ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS

Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 10/03/20198

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a consumidor postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária a título de cartão de crédito não contratado.

2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente relativo a cartão de crédito, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação do aludido serviço, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.

3. Não havendo provas da regularidade da contratação, indevido se mostra o desconto dos valores da conta corrente da consumidora, impondo-se a sua restituição em dobro

uma vez que claramente evidenciada a abusividade da cobrança, e ante a inexistência de engano justificável.

4. Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

5.
Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

6.
Digno de nota é que também não houve demonstração por parte da consumidora da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos qualquer número de protocolo e/ou dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente).

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida

ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS

postula reparação por danos morais, ao argumento de ter ocorrido descontos indevidos em sua conta bancária, oriundo de serviço de cartão de crédito não contratado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação do Recorrido BANCO DO BRASIL S/A na restituição na forma simples dos valores cobrados indevidamente na conta bancária da consumidora.

Inconformada, a Recorrente ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja a ação julgada procedente, nos termos postos na inicial.

Em contrarrazões (ID 4262222), o Recorrido
BANCO DO BRASIL S/A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020